Tribunal: TJMT
Processo: 1047957-96.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de disponibilização de acórdão e devolução de prazo recursal.
Pois bem. Compulsando os autos verifico que o processo sequer foi julgado por esta Colenda Turma Recursal, uma vez que foi retirado de pauta, conforme consta na certidão de ID n.o 94624966.
Por tais razões, deixo de analisar o pedido formulado.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de data para a sessão de julgamento, haja vista ter transcorrido o prazo da parte recorrida para apresentar manifestação sobre os memoriais apresentados no ID n.o 92912978.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator